Tribunal: TJBA
Processo: 8001588-96.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001588-96.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: ERIS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COM VÍNCULO COMPROVADO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. SUPRESSÃO MEDIANTE PORTARIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE DO ATO. RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, NO CAPÍTULO ATINENTE À VERBA HONORÁRIA.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação Cível, interposta pelo Município de Teolândia, contra sentença que, em ação ajuizada por professora da rede pública municipal, julgou procedente o pedido de restabelecimento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico, prevista na Lei Municipal nº 470/2007, cujo pagamento foi cessado unilateralmente, a partir de abril de 2020, após edição da Portaria nº 111/2020. A demandante alegou, na inicial, a ausência de respaldo legal para a supressão da verba, enquanto o Município, na contestação, defendeu a legalidade do ato com base na instituição da reserva de carga horária para atividades extraclasse, em observância ao art. 2º, § 4º, da Lei Federal n. 11.738/2008

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a supressão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC) mediante ato administrativo infralegal, sem respaldo em alteração legislativa e sem prévia instauração de processo administrativo; e (ii) verificar se o restabelecimento judicial da gratificação afronta os princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentária.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 470/2007 assegura aos professores em regência de classe o direito à Gratificação por Atividade Complementar (GAC), fixada em 10% (dez por cento) do vencimento básico, sem condicionamento à inexistência de reserva de carga horária para atividades extraclasse.

4. A GAC possui natureza jurídica remuneratória e configura direito subjetivo do servidor público municipal, cuja supressão exige edição de norma de igual hierarquia.

5. A Portaria nº 111/2020, por ser ato administrativo infralegal, não possui força normativa para revogar direitos estabelecidos em lei municipal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II).

6. O ato de supressão da gratificação sem prévia instauração de processo administrativo viola o devido processo legal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

7. O egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no RE 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral), no sentido de que todo ato administrativo que repercuta negativamente na esfera jurídica do servidor deve ser precedido de procedimento com observância do contraditório e da ampla defesa.

8. O restabelecimento da gratificação por decisão judicial não viola o princípio da separação dos poderes nem a legislação orçamentária, por não se tratar de criação ou aumento de despesa, mas de readequação da remuneração à legalidade.

9. A condenação fixada em valor certo a título de honorários advocatícios deve ser reformada de ofício, ante a iliquidez da sentença, devendo o percentual ser fixado apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para determinar que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra na fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento:

1. A gratificação por atividade complementar prevista em lei municipal não pode ser suprimida por ato administrativo infralegal.

2. A revogação de vantagem remuneratória de servidor público exige prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

3. O restabelecimento judicial de verba suprimida indevidamente não configura afronta aos princípios da separação dos poderes nem à legalidade orçamentária.

4. Em caso de condenação ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação do julgado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001588-96.2024.8.05.0276
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA
, e apelado
ERIS SANTOS CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
pelas razões expendidas no voto condutor.